Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-58.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016262-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (APELANTE), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO PREJUDICADO:

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL

– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDENCIA DA MONITÓRIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA NOVAÇÃO DO CRÉDITO MONITÓRIO FACE AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL (EMITENTE) – ALEGADA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS, INCLUSIVE OS AVAIS PRESTADOS PELOS CORRÉUS PESSOAS FÍSICAS – INOCORRÊNCIA – NOVAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ EM RECURSO REPETITIVO - PLANO DE RECUPERAÇÃO DESAPROVADO JUSTAMENTE PELA CLASSE DOS CREDORES TITULARES DE GARANTIAS REAIS – ART.51, §1º, DA LEI 11.101/05 – RECURSO DESPROVIDO .

Consoante orientação paradigma do Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações voltadas a cobrança dos créditos em relação aos coobrigados em geral – a exemplo dos avalistas – pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, todos da Lei n. 11.101/2005.

De igual maneira, a cláusula do PRJ que prevê a supressão de garantias – sejam elas reais ou fidejussórias – somente vincula os credores que a ela anuíram expressamente.

Assim, se o plano de soerguimento foi desaprovado justamente pela classe dos credores titulares de garantia real, como o autor da ação monitória, encontrando-se pendente de apreciação a manifestação do administrador judicial pela homologação do plano na forma do §1º do art.58 da LRF (
Cram Down
), descabe falar-se em extinção da ação em relação aos garantidores.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO PREJUDICADO:

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1013681-55.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelas requeridas e, consequentemente, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito oriundo da Cédula de Crédito Comercial n. 40/0853-3, no valor de R$184.446,91, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualizado monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, bem como condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, afirma que em sede de embargos monitórios os embargantes informaram e comprovaram que a dívida contratual objeto dessa monitória seria exclusivamente da pessoa jurídica corré.

Alega que, na ocasião, demonstraram que a referida empresa corré se encontra em recuperação judicial, conforme Proc. 0011161-33.2014.8.11.0041 manejado em 30/05/2014, no qual o crédito discutido nessa ação foi devidamente relacionado.

Registram que após o deferimento do processamento do feito recuperacional, houve a homologação do plano de soerguimento aprovado pela maioria dos credores em assembleia, dando, pois, ensejo à novação dos débitos arrolados (art. 59 LRF), que foram substituídos pela constituição de um novo título executivo, deixando de ter validade a dívida originária, tendo ainda constado a aprovação da cláusula de supressão de garantias, a fim evitar a aniquilação patrimonial dos avalistas.

Afirmam que a homologação judicial do plano de recuperação judicial da sociedade empresária importa na suspensão da monitória também em relação os seus sócios, na condição de avalistas da recuperanda.

Anotam que, a título de exemplo, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria do Des Sebastião de Moraes Filho, proveu o Agravo de Instrumento n 1006685-96.2018.8.11.0000 interposto pela empresa
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
, em face da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, mantendo, em relação a todos os credores, a aplicação da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores, com extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a mencionada recuperanda e seus sócios avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano, com a extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que tanto a empresa recuperanda quanto as pessoas físicas que avalizaram o contrato objeto da ação monitória fiquem protegidas de sofrer expropriações, considerando que o crédito vai ser pago pela pessoa jurídica tão logo iniciem-se os pagamentos em cumprimento a plano.

Contrarrazões no ID. n. 181875867, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 15/08/2012, a empresa apelante emitiu em favor do banco apelado a Cédula de Crédito Comercial n. 40/00853-3
, através da qual se comprometeu a pagar o crédito que lhe fora concedido, através de 114 (cento e quatorze) parcelas mensais, com o vencimento da primeira prevista para 15/04/2013 e, da última, para 15/09/2022.

Como garantia fidejussória da obrigação, os corréus pessoas físicas, assinaram a referida Cédula na condição de avalistas.

Além disso, foi dado em garantia fiduciária do débito o imóvel localizado na Av. Governador Julio Campos, n. 2405, Bairro Mapim, em Várzea Grande. Vejamos (ID. n. 181875809 - Pág. 6):

Considerando que a partir de 15/06/2014 a devedora principal e os respectivos avalistas deixaram de honrar o ajuste, dando ensejo ao vencimento antecipado da Cédula, em 14/11/2019 o saldo devedor cedular atingiu o importe de R$184.446,91.

Diante disso, a instituição financeira credora propôs a presente monitória.

Citados, os requeridos, ora apelantes, opuseram embargos monitórios suscitando que o crédito monitório está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da corré
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA – EPP
, sendo aprovado o plano de recuperação pelos credores, no qual restou consignada a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, sendo imperiosa a extinção da monitória, ante a novação do respectivo débito.

Alagaram, ainda, que diante da ânsia e necessidade da empresa emitente pelo empréstimo, o banco credor teria pressionado os avalistas, condicionando a liberação do crédito à constituição de garantia por tais coobrigados que, ademais, são leigos na área jurídica e assinaram o negócio jurídico sem saber realmente a diferença entre aval e fiança.

No mais, pugnaram subsidiariamente pela suspensão do trâmite da monitória por prejudicialidade externa.

Após a parte autora impugnar a peça defensiva, o julgador proferiu a sentença de rejeição dos embargos monitórios e de procedência dos pedidos iniciais, contra a qual se volta a parte requerida pelas razões expostas no relato.

Cumpre, em princípio, registrar que embora os embargos monitórios tenham diversificado as teses defensivas, nas razões do apelo, houve uma concentração na novação do crédito monitório pela aprovação do plano de soerguimento da empresa, que é a devedora principal, e que se encontra em recuperação judicial, sendo que no mencionado plano teria sido aprovada a supressão das garantias fidejussórias e reais prestadas pelos sócios, o que abrangeria os avalistas corréus.

Ocorre, todavia, que em consulta aos autos do Processo recuperacional n. 0011161-33.2014.811.0002, é possível constatar que, diversamente do que tentam fazer crer os apelantes, apesar de o plano de recuperação da transportadora recuperanda ter sido incialmente homologado pelo juízo recuperacional, na forma do §1º do art. 58 da Lei n. 11.101/2005 (
Cram Down
), tal decisão homologatória foi reformada pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 62804/2015, em cujo acórdão restou determinada a apresentação de novo plano de soerguimento, com o saneamento das nulidades verificadas.

Apesar de acessar as instâncias superiores através do REsp n. 1.646.104/MT, a ordem deste Tribunal para apresentação de um novo plano, com a submissão a nova Assembleia Geral de Credores – AGC, foi mantida.

E conforme ressai da manifestação do Administrador Judicial juntada do no ID. n. 121472791 feito recuperacional, o novo Plano de Recuperação Judicial - PRJ não foi aprovado apenas pela classe de credores com garantia real, justamente aquela em que se insere o banco apelado.

A despeito disso, o Administrador Judicial submeteu o PRJ ao juízo, manifestando-se pela homologação, novamente na forma do §1º do art.58 da LRF, com o que anuiu o d. representante ministerial.

Porém, até a presente data o mencionado juízo ainda não deliberou acerca da aprovação do citado plano na via do
Cram Down
. É o que ressai do Fluxograma juntado no ID. n. 121472791 - Pág. 23 daqueles autos:

Assim, não é verdade que houve a aprovação do plano de soerguimento apresentado pela maioria dos credores, tampouco a homologação dessa suposta aprovação, pelo que não há se falar em novação do débito perseguido pelo apelante a ensejar a extinção da monitória em desfavor dos apelantes avalistas, por ora.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 885
, segundo o qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
”

Além disso, não se pode perder de vista que, por força do
§1º do art.50 da Lei n. 11.101/2005,
“na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia
ou sua substituição
somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
”.

No caso, porém, não apenas a instituição financeira apelada, mas toda a classe de credores titulares garantia real desaprovaram tanto o primeiro quanto o segundo PRJ.

É bem verdade, ademais, que ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
“
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
”

Essa tentativa deu origem à
controvérsia nº 131
da Segunda Seção do STJ.

Todavia, não é menos verdade que, conforme ressai das anotações e informações complementares do NUGEP do STJ relacionadas aos mencionados recursos especiais, em 12/022020 a referida controvérsia foi cancelada
“em razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis.”

Assim, a expectativa de que a questão fosse pacificada acabou sendo frustrada.

Em meio a toda a esta discussão, o STJ acabou julgando alguns recursos nos quais reconheceu, em Turmas isoladas, a validade da supressão de garantias quando expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado, a exemplo dos invocados
REsp 1.700.487/MT e no REsp 1.532.943/MT.

No entanto, filio-me ao posicionamento jurisprudencial segundo o qual não se pode forçar o credor a abrir mão das garantias que lhe foram liberalmente conferidas por terceiros, que não a própria recuperanda. Afinal de contas, a recuperação deferida é da empresa, e não do terceiro pessoa física, que não goza dos mesmos benefícios da recuperanda.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
,
pelo que majoro nessa fase recursal os honorários devidos pela requerida ao(s) patrono(s) do autor, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023